Tribunal: STF
Processo: HC 214182
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.059.586/SC, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 1 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direito, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a sentença: 



    Segundo narra a denúncia, em 07 de novembro de 2014, por volta das 13h20min, na Avenida Manoel Simão, Bairro Nações, nesta Cidade, Camila foi surpreendida por Policiais Militares enquanto trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 04 pedras da substância conhecida por crack (capaz de gerar dependência física ou psíquica, de acordo com a Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, atualizada pela Resolução RDC 254/2003), as quais pesavam aproximadamente 07g no total e eram destinadas à comercialização nesta Cidade. Com Camila foi apreendida, ainda, a quantia de R$ 21,00, adquirida com a venda de tóxicos. 



    […] observo que não foram trazidos aos autos elementos que impeçam a Acusada de obter o benefício da minorante do tráfico privilegiado. Isso porque, das pp. 333-334 colhe-se a prova de sua primariedade e de seus bons antecedentes, não havendo, por outro lado, prova de que se dedique às atividades criminosas ou que integre organização criminosa. 



    Ademais, a Acusada tinha 21 anos à época dos fatos e, embora não tivesse comprovado que possuía emprego fixo, demonstrou pela documentação apresentada às pp. 40-52, que tinha o propósito de estabelecer uma atividade lícita, até porque não fosse assim, não se empenharia em abrir uma empresa em seu nome (o que fez antes dos fatos), conforme demonstram a documentação citada. 



    De outro lado, embora se admita que a Ré mantinha relacionamento amoroso Cristiano Amorim, vulgo "Potó", que restou preso e condenado por este Juízo pelo envolvimento com o tráfico, é certo que não há denúncia que pese contra esta de que estivesses associada com aquele para a tráfico. 



    Portanto, reconheço a ocorrência do tráfico privilegiado, conforme disposto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, em benefício da Acusada, diante do preenchimento dos requisitos para tanto. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para afastar a aplicação do privilégio e fixar a pena em 5 anos de reclusão, em regime semiaberto. Colhe-se do voto condutor: 



    No caso, diferentemente do entendido pelo MM. Juiz, é evidente a dedicação da ré às atividades criminosas, já que os agentes públicos ouvidos foram enfáticos no sentido de que Camila já era conhecida das guarnições pela mercancia espúria. Aliás, conforme bem pontuado pelo d. Promotor de Justiça: [...]



    Vê-se, assim, que existem informações nos presentes autos no sentido de que Camila estava envolvida na venda proscrita desde o ano de 2013, circunstância apta a demonstrar a sua habitualidade na narcotraficância. 



    Dessa forma, não obstante a alegação defensiva, no sentido de que a ré é primária, portadora de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, os elementos constantes nos autos demonstram que a traficância não representava conduta isolada na vida da recorrente, o que impede a concessão do benefício. 



    Assim, uma vez comprovada a dedicação da ré às atividades criminosas, inviável a aplicação da minorante, que visa conferir situação mais benéfica àquele que ainda não se imiscuiu no mundo do narcotráfico. 



    Necessária, portanto, a reforma da sentença no ponto, a fim de que seja excluída a aplicação da causa especial de diminuição da pena insculpida no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente. Na sequência, interpôs Agravo Regimental, não conhecido pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai, in casu, a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que a paciente preenche os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Enfatiza que: é possível se extrair que a famigerada dedicação à atividade criminosa que foi apontada no acórdão em testilha, restou ancorada, tão somente, na palavra dos milicianos, isso de forma isolada nos autos, tanto que a própria magistrada de primeiro grau entendeu pela incidência da referida causa especial de diminuição de pena, conforme acima indicado, ficando evidente o erro operado pelo desembargadores do TJSC, ao acolher o recurso ministerial e modificar a prestação jurisdicional ali desenvolvida.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para se restabelecer a sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição e, consequentemente, a incidência da causa especial de diminuição de pena contida no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    É o relatório. Decido.



    A matéria trazida nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que o conhecimento dela por esta CORTE implicaria supressão de instância.



    A hipótese, entretanto, apresenta quadro de manifesto constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que "em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais", inclusive apontando que "os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança", pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, "por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal" (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: "que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra" (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente "trabalho das Câmaras legislativas", para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na espécie, quanto à imputação referente ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, a paciente foi condenada a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. O Juízo de origem reconheceu o denominado tráfico privilegiado, ao fundamento de que a acusada é primária, de bons antecedentes, conforme certidões de p. 333-3334, e que não há provas nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou que participe de organização criminosa. 



    O Tribunal de Justiça local, entretanto, afastou a causa especial de redução de pena. 



    Não vislumbro quadro apto a afastar o redutor do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida – 7 gramas de crack –, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Não bastasse, há julgados desta CORTE no sentido de que a "causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa" (HC 111.309/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2014). Vejam-se, ainda, RHC 116.049/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/4/2015 e o HC 124.107/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 24/11/2014.



    Portanto, a reprimenda, tal como fixada pelo Juízo de primeira instância (1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 166 dias-multa em seu valor mínimo unitário, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade), mostra-se adequada e suficiente à repressão e prevenção do crime. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, "na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo" (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com base no 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, a fim de restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Indaial/SC nos autos da Ação Penal 0005363-41.2014.8.24.0031. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente